Tribunal: TJES
Processo: 5002457-59.2022.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002457-59.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARA SONIA VALANDRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Na origem,
trata-se de ação de cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ajuizada por Mara Sandra Valandro em face do Estado do Espírito Santo, alegando a contratação temporária nos quadros funcionais do Estado do Espírito Santo, e por tal razão requer o pagamento do FGTS correspondente a todo o período trabalhado. A sentença julgou improcedente os pedidos autorais, e a recorrente, irresignada, interpôs recurso inominado.

Esta Turma negou provimento ao recurso, mantendo a sentença pelos mesmos fundamentos.

A recorrente, então, apresentou Pedido de Uniformização de

Interpretação de Lei e Jurisprudência, cujo julgamento foi juntado aos autos no ID 9456209, tendo sido firmada a seguinte tese:

“É nula a prorrogação de contrato temporário, para o desempenho da função de professor do magistério público do Estado do Espírito Santo, por tempo superior ao estipulado pelo art. 4º, da Lei Complementar Estadual nº 809/2015, nulidade essa que afeta exclusivamente o período que exceda ao limite legal.”

Diante do resultado do referido julgamento, os autos vieram a este Relator para exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 52 e ss da Resolução nº 023/2016.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Fundamentação

O Pedido de Uniformização de Lei e Jurisprudência PUIL nº 949/2023 se ateve à primeira tese proposto pela impetrante, a saber: “a contratação de professor temporário pelo Estado do Espírito Santo, por cinco anos letivos seguidos, caracteriza desvirtuação do princípio da investidura através de concurso público”.

Foi concluído que,

“excedido o prazo máximo de vigência do contrato originário e de sua prorrogação, e desde que justificada por decisão fundamentada, poderá haver nova contratação, enquanto perdurar a necessidade excepcional e o relevante interesse público.
Mas não será possível a recontratação da mesma pessoa, pelo tempo excedente
. Caso contrário, haveria burla não apenas à regra do concurso público, mas também ao critério de impessoalidade. Para tanto, deve-se observar, individualmente, os prazos de “quarentena”, do art. 13, parágrafo único, da mesma Lei Complementar.

Implica dizer, em contrapartida, que quaisquer contratos firmados com inobservância dos prazos máximos e das prorrogações admitidas pelo art. 4º serão nulos. Mas essa nulidade, por excesso de prazo, não retroagirá para contaminar os períodos anteriores, validamente pactuados e laborados. O vício restringe-se ao período que exceda aos limites legais.”

Em análise ao caso em apreço, em que os contratos descritos na inicial perduraram entre 2017 e 2021 (as fichas financeiras não abarcam o ano de 2016, mencionado na exordial), constatou-se que
seria nula apenas a contratação temporária realizada no ano de 2021
, sendo devido o pagamento do FGTS unicamente pelo respectivo período.

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, para reformar o acórdão de ID 5034747 e dar parcial provimento ao recurso interposto,
declarando a nulidade do contrato administrativo celebrado no ano de 2021
entre a parte autora/recorrente e o Estado do Espírito Santo,
CONDENANDO o ente requerido ao pagamento do FGTS de MARA SONIA VALANDRO pelo período corresponde supracitado
.

A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)